Tribunal: TJMT
Processo: 1023099-22.2025.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023099-22.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEDSON DA SILVA ALMEIDA - CPF: 062.917.851-88 (RECORRENTE), RENAN ALVAREZ FERNANDES - CPF: 864.491.495-23 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. REDE SOCIAL. INSTAGRAM. DESATIVAÇÃO DE CONTA DE FÃ-CLUBE. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. IMPERSONAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por plataforma digital contra sentença que a condenou a reativar conta de usuário e a pagar indenização por danos morais. A desativação ocorreu sob a justificativa de que o perfil, embora se tratasse de um fã-clube, violou os termos de uso ao se passar pela identidade de um influenciador digital, induzindo terceiros a erro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a desativação de perfil em rede social, por suposta violação aos termos de uso que vedam a
impersonação
, configura exercício regular de direito da plataforma ou falha na prestação do serviço apta a gerar o dever de reativar a conta e de indenizar moralmente o usuário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exclusão de usuários de plataformas digitais exige a observância do contraditório e da ampla defesa, em decorrência da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Contudo, comprovada a violação aos termos de uso, a desativação da conta constitui exercício regular de direito, afastando a ilicitude da conduta da provedora.

4. Configura violação à política de identidade autêntica o perfil de fã-clube que utiliza biografia e expressões que mimetizam o estilo da figura pública homenageada (“INFLUENCER CHEFE”, “VI$IONARIO”), sem indicar de forma clara e ostensiva que não se trata da conta oficial, criando confusão e descumprindo o dever contratual de transparência.

5. A existência de notificação sobre a infração e a disponibilização de via recursal administrativa, ainda que o resultado seja desfavorável ao usuário, cumprem a exigência de contraditório prévio e afastam a alegação de arbitrariedade no ato de desativação da conta. Inexistindo ato ilícito, restam prejudicados os pedidos indenizatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A desativação de conta em rede social que, a pretexto de ser um fã-clube, utiliza elementos em sua biografia que mimetizam a identidade da pessoa pública homenageada, sem identificação clara de sua natureza não oficial, constitui exercício regular de direito da plataforma, por violação aos termos de uso que vedam a
impersonação
. 2. A garantia do contraditório no âmbito das relações privadas digitais é satisfeita com a notificação do usuário sobre a violação e a oferta de um canal para recurso administrativo, não se exigindo a reversão da medida para que se considere o procedimento válido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.965/2014, art. 15; Lei nº 13.709/2018,
arts
. 6º, IV e VII, 9º e 46; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do TJMT, RI 1005681-66.2024.8.11.0015, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 25/11/2024; Turma Recursal Cível do TJMT, RI 1012662-25.2023.8.11.0055, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 30/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1023099-22.2025.8.11.0002

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Recorrido
: JEDSON DA SILVA ALMEIDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JEDSON DA SILVA ALMEIDA ajuizou reclamação em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Noticiou que: a) era titular da conta @buzeira_ricozo_0_ na plataforma Instagram, utilizada como fã clube do influenciador "
Buzeira
", a qual possuía 5
,
2 mil seguidores e era monetizada; b) o perfil foi banido de forma abrupta e injustificada, sob a alegação genérica de violação às diretrizes da comunidade; c) não foi informado qual ato específico teria configurado a infração, o que violou seu direito de defesa;
e
d) as tentativas de solução administrativa foram infrutíferas, obtendo apenas respostas automáticas e genéricas. Requereu a reativação da conta
e
a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a legitimidade da suspensão da conta; b) a desativação ocorreu de forma unilateral e sem prévio aviso, cerceando o direito ao contraditório administrativo do autor; c) a simples ausência do termo "fã clube" na biografia do perfil não caracteriza, por si só, violação de identidade, uma vez que a plataforma dispõe de outros mecanismos, como o selo de verificação, para distinguir contas oficiais; d) a conduta da ré configurou falha na prestação do serviço, ultrapassando o mero dissabor e caracterizando o dano moral, especialmente por se tratar de conta utilizada para fins de subsistência, aplicando a teoria do desvio produtivo do consumidor.
Julgou
parcial
mente
proced
ente a ação
para
determinar

o
restabel
ecimento d
a conta do autor (@buzeira_ricozo_0_)
, bem como
condenar
a ré ao pagamento de R$ 5.000,00
,
a título de danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a desativação da conta constituiu exercício regular de direito, uma vez que o autor violou os Termos de Uso ao se passar pela identidade do influenciador, replicando sua biografia sem se identificar claramente como um fã clube; b) foi oportunizado o contraditório, pois o autor teve a possibilidade de recorrer administrativamente da decisão; c) não há ato ilícito que justifique a condenação por danos morais, que, se ocorreram, foram por culpa exclusiva do consumidor; d) o Poder Judiciário não pode compelir a plataforma a manter um contrato com um usuário que infringiu as regras, em respeito aos princípios da livre iniciativa e da liberdade contratual. Requereu o provimento do recurso para reforma
r
a sentença julga
r improcedentes os pedidos da inicial
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Exclusão de usuários de plataforma digital.

As empresas que prestam serviços on-line, por meio de aplicativos mobile, devem garantir a segurança de acesso às contas para utilização dos serviços e, em caso da perda de acesso, devem assegurar o seu restabelecimento com eficiência e os devidos procedimentos que assegurem o correto acesso da conta pelo seu efetivo proprietário, conforme exegese extraída dos
arts
. 15 da Lei 12.965/2014 (Marco Civil do uso da Internet) e 6º, incisos IV e VII, 9º e 46 da Lei 13.709/2018 (LGPD).

Ainda com relação à eficiência do serviço prestado pelas plataformas de aplicativos on-line, é incumbência do prestador de serviço comprovar eventual descumprimento das regras e diretrizes por elas estabelecidas, sob pena de se configurar falha na prestação do serviço a indevida suspensão da utilização por seus usuários.

Não estando comprovado que houve o descumprimento das regras estabelecidas pela plataforma on-line, a restrição de utilização pelo consumidor configura ato ilícito.

Ademais, independentemente do vínculo jurídico existente entre a plataforma de serviços digitais e os seus usuários, em razão da horizontalização dos direitos fundamentais, corroborado com a boa-fé contratual e a função social do contrato, inegável que todos os direitos fundamentais, em destaque o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, devem ser garantidos, não apenas com o ente público, mas também entre privados.

Nesse sentido já manifestou esta Turma Recursal:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. RECUPERAÇÃO DE ACESSO EM CONTA DE APLICATIVO. E-MAIL INFORMADO VINCULADO A OUTRAS CONTAS. INSEGURANÇA NÃO COMPROVADA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO A REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO. 1. As empresas que prestam serviços on-line, por meio de aplicativos mobile, devem garantir a segurança de acesso às contas e, em caso da perda de acesso, devem assegurar o seu restabelecimento com os devidos procedimentos de que assegurem o correto restabelecimento da conta ao seu efetivo proprietário [exegese do art. 15 da Leio 12.965/2014 (Marco Civil do uso da Internet) e 6º, inciso IV e VII, 9º e 46 da Lei 13.709/2018 (LGPD)]. Por representar medida de segurança razoável, é legitimo que a plataforma de serviços on-line exija o fornecimento de e-mail não vinculado a outras contas. Todavia, sempre que a plataforma recusar o e-mail, não basta informar que este é inseguro, deve apontar qual a conta a que aquele e-mail está vinculado, justificando a inviabilidade do referido endereço eletrônico. 2. A impossibilidade de acesso às redes sociais caracteriza dano moral. (...) (N.U 1012662-25.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/08/2024, publicado no DJE 30/08/2024)"

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESTABELECIMENTO DAS CONTAS DO FACEBOOK E INSTAGRAM - CONTAS HACKEADAS – ATRASO INJUSTIFICADO NO ATENDIMENTO INTERNO DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito
do recorrida
, posto que demonstrada a falha na prestação do serviço. 2. Restando comprovado que a requerida foi notificada extrajudicialmente pela parte autora acerca da invasão da sua conta nas redes sociais, no entanto, mesmo assim, não tomou a requerida às medidas cabíveis para a exclusão da conta invadida, apenas vindo a fazê-lo após o ajuizamento da ação, resta caracterizado o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1021263-56.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/08/2022, publicado no DJE 09/08/2022)".

"RECURSO INOMINADO. REDE SOCIAL INSTAGRAM. BLOQUEIO E DESATIVAÇÃO DA CONTA DA AUTORA POR 60 DIAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA USUÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIALMENTE PROVIDO. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços é aplicável, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo este responsável pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa. A desativação da conta da autora sem notificação prévia e sem solução administrativa constitui falha na prestação de serviço, que enseja o dever de indenizar por danos morais na modalidade "in
re

ipsa
". A prolongada suspensão da conta por mais de dois meses gerou prejuízos à autora, que utilizava a rede social como principal meio de contato com clientes e para a divulgação de seus serviços, configurando o dano moral. (N.U 1005681-66.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/11/2024, publicado no DJE 25/11/2024)"

"RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTAGRAM/FACEBOOK. CONTA/PERFIL/ DESATIVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO AS NORMAS DE USO. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS. REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS PARA SOLUÇÃO DO LITÍGIO SEM ÊXITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALORES QUE ATENDEM AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude, o transtorno suportado em razão do bloqueio/desativação injustificada de perfil em rede social, notadamente utilizada com objetivo de mercancia, acrescida da frustração nas tentativas de resolução do impasse na seara administrativa, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação moral. (...) (N.U 1000421-67.2023.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2024, publicado no DJE 01/08/2024)"

Assim, para a legítima exclusão dos usuários das plataformas digitais, devem ser observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa pois, naturalmente, sem estas garantias, abusividades podem ser cometidas, como a violação à dignidade da pessoa humana.

A parte rec
lamada
alega que a desativação da conta @buzeira_ricozo_0_ ocorreu em exercício regular de direito, devido à violação da política de "Representação de Identidade Autêntica". Por outro lado, a parte rec
lamante
sustenta que a conta era um fã-clube e que o banimento foi arbitrário, sem aviso prévio ou chance de defesa.

Contudo, a análise das provas favorece a tese da recorrente. A imagem do perfil (
ID/PJe2 343008372
) mostra uma biografia com os dizeres "INFLUENCER CHEFE", "sem concorrentes" e "VI$IONARIO", termos que claramente mimetizam o estilo do influenciador "
Buzeira
" e criam uma aparência de que se trata do perfil oficial, e não de uma página de fã.

Ainda que o autor alegue ser um fã-clube, não há indicação clara e ostensiva no perfil que desfaça a confusão, descumprindo as próprias diretrizes da plataforma, que exigem a afirmação explícita de que a conta não possui afiliação com a figura pública. A posterior alegação
de que havia a categoria "Página de fãs" não se sobrepõe ao conteúdo enganoso da biografia.

A propósito, ao consultar o perfil oficial do influenciador "
Buzeira
", é possível constatar
que o reclamante utilizou
, em sua página
(ID/PJe2 343008372)
,
as mesmas
expressões
do referido perfil
, o que dificulta
ainda mais discernir que se trata de um fã-clube.

Confira-se:

Além disso, a premissa da sentença de que não houve oportunidade de defesa é equivocada. As provas demonstram que o usuário foi notificado da violação e da suspensão, tanto que tentou, sem sucesso, reverter a medida administrativamente, como ele próprio narra na petição inicial
e comprovam os documentos juntados (
ID/PJe2 343008374
e
ID/PJe2 343008394
,
fl
. 11).

Dessa forma, a plataforma agiu para coibir a violação de seus termos de uso, conduta com a qual o usuário concordou ao criar a conta. A desativação, portanto, não foi arbitrária, mas sim um exercício regular de direito.

Portanto, a desativação da conta ocorreu no exercício regular de direito da plataforma, não configurando ato ilícito.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026